Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-54.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025996-54.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECIO ALVES DE LIMA - CPF: 527.604.131-87 (RECORRENTE), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0014-70 (RECORRIDO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025996-54.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Fertilizantes Tocantins S/A

Recorrido(s):

Decio Alves de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DEMORA NO CARREGAMENTO DE CARGA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto ao carregamento, restou comprovado que o caminhão do autor chegou para carregamento em
14/09/2024, às 07h22min
, conforme demonstra o
ticket de entrada no pátio da empresa ré (ID 171580916)
, e
somente teve sua carga liberada em 18/09/2024, às 09h27min
, data da emissão das
Notas Fiscais Eletrônicas (DANFE)
necessárias ao início do transporte. A documentação constante nos autos evidencia, portanto, que o veículo permaneceu retido nas dependências da recorrente por um período de
98 horas e 15 minutos
, sendo
93 horas e 15 minutos além do limite legal de 5 horas previsto no §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007
. A responsabilidade da ré pela liberação da documentação fiscal, indispensável ao início da viagem, reforça a sua obrigação de indenizar o transportador pelo tempo de espera indevido, nos termos da legislação de regência.

2. Quanto ao cálculo da indenização, o peso transportado foi de
32.000 kg
, e o tempo excedente ao limite legal foi de
93 horas e 15 minutos
, ou seja,
93,25 horas
. Considerando o valor atualizado da estadia por tonelada/hora de
R$ 2,29
, conforme tabela divulgada pela ANTT, o montante devido totaliza
R$ 6.826,04
, conforme corretamente reconhecido na sentença. O valor foi apurado nos moldes do
art. 11, §§ 5º a 7º da Lei nº 11.442/2007
, que regulamenta a indenização por tempo de espera no transporte rodoviário de cargas.

3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o carregamento e descarregamento da carga de grãos, deve ser pago ao transportador, indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permanecer parado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

2-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3-

O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 23/07/2019 às 10h59minh, horário em que foi triado, mas o descarregamento só foi efetuado no dia 06/08/2019 às 08h54minh, totalizando assim aproximadamente 14(quatorze) dias de espera.

4-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

5-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

6-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

4. Embora a recorrente alegue que o "ticket de carregamento" comprovaria a regularidade do procedimento, tal documento
não afasta a comprovação inequívoca da permanência do caminhão no pátio da empresa durante período superior ao limite legal de 5 (cinco) horas
, sendo certo que a emissão da nota fiscal é condição essencial para a liberação do transporte, responsabilidade que recai sobre o contratante da operação.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a empresa ré a pagar a parte autora o valor de R$ 6.826,04 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos) relativo ao “tempo de espera”, a ser corrigido monetariamente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
acrescido de juros correspondente

à

taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, consoante disposto no art. 406, do CC
[1]
,
ambos a partir do efetivo prejuízo; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. .”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025